Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737822-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em desfavor de MARCUS VINÍCIUS CONTRIM MENDES objetivando a condenação deste ao pagamento das despesas condominiais inadimplidas, assim como as que se vencerem no curso da lide. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento dos valores requeridos na inicial. Em suas razões recursais o apelante, réu revel, impugna os documentos juntados pelo autor que comprovam ser o legítimo possuidor do imóvel situado no Condomínio. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, deverá o apelante manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre possível conhecimento parcial do recurso no que tange à impugnação aos documentos juntados pelo autor, tendo em vista que decretada a revelia não é possível, em fase recursal, discutir questões preclusas. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 14:02:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador